Tribunal: TJDFT
Processo: 0720010-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL APORTADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA PELA SÓCIA OSTENSIVA PARA INTERMEDIAR O PAGAMENTO DOS DIVIDENDOS AOS SÓCIOS PARTICIPANTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. LITISCONSÓRIO ATIVO FACULTATIVO. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 87 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos na atividade de colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo (artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o).
1.1. Em se tratando de ação que envolve relação de consumo, a determinação, de ofício, de inclusão de empresa que integrou a cadeia de prestação dos serviços não caracteriza hipótese de nulidade do processo, devendo a apuração da responsabilidade pelos danos causados aos consumidores ser analisado sob o prisma do mérito da causa.
2. O reconhecimento da responsabilidade solidária nas relações de consumo somente é possível quando houver mais de um agente causador do dano experimentado pelo destinatário final do produto ou serviço, na forma prevista no § 1o do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor.
2.1. Observado, no caso concreto, que a atuação da ré ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA se limitou a disponibilizar plataforma para viabilizar o pagamento de dividendos aos sócios participantes, sem qualquer ingerência quanto aos valores depositados pela sócia ostensiva, não há como lhe ser atribuída a responsabilidade pelo ressarcimento do capital aportado, em virtude da resilição do contrato de adesão à sociedade em conta de participação.
3. O Código de Processo Civil, no parágrafo único do artigo 86, estabelece que, [s]e um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
3.1. Tendo em vista que a sucumbência experimentada pelos autores na ação se mostrou expressiva, não há como ser aplicada a regra inserta no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.
4. Em se tratando de ação na qual concorrem diversos autores ou diversos réus, os vencidos devem responder proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários de sucumbência, cabendo ao d. Magistrado sentenciante distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das aludidas verbas, consoante previsão contida no artigo 87 do Código de Processo Civil.
4.1. Constatada a hipótese de litisconsórcio ativo facultativo, caberá a cada autor responder pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência experimentada na ação, de forma proporcional ao proveito econômico obtido individualmente.
5. Apelação cível interposta pela ré ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Apelação cível interposta pelos autores conhecida e parcialmente provida.